Tribunal: STF
Processo: Rcl 64495
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Santo Antônio Energia S.A. alega ter o Superior Tribunal de Justiça aplicado indevidamente as teses jurídicas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos do RE 598.365/MG (Tema 181) e do AI 791.292/PE (Tema 339).



    Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 181), em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas."



    (...)



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    Com efeito, verificada a ocorrência de prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    Além disso, conforme orientação vinculante do STF, nos casos em que a insurgência anterior não ultrapassou a barreira de admissibilidade, a discussão suscitada no recurso extraordinário não é dotada de repercussão geral, ainda que nele se busque debater o mérito. 



    A compreensão é igualmente aplicável quando a parte recorrente do recurso extraordinário defende a ausência dos pressupostos de conhecimento do recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça.



    Esse é o entendimento fixado pela Suprema Corte no regime de repercussão geral, como se verifica na seguinte tese: 



    Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são 



    Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 



    Isso porque, ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 



    […]



    Não bastasse, observa-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário foi desprovido para manter a decisão unipessoal que não conheceu do agravo e recurso especial em razão da ausência de impugnação dos fundamentos do decisum recorrido (Súmula n. 182/STJ). 



    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e os paradigma consubstanciados nos Temas 339 e 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente